Tribunal: TJSP
Processo: 2177124-67.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Corrupção ativa
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
Habeas Corpus. Corrupção ativa. Alegação de falta de justa causa para a persecução penal, por ausência de indícios de autoria e provas de materialidade delitiva, o que ensejaria a inépcia da denúncia. Pleito objetivando anular a decisão que recebeu a denúncia, determinando que seja proferida uma nova decisão. Inviabilidade. Presentes, na denúncia, indícios suficientes de materialidade delitiva e

Ementa:
Habeas Corpus. Corrupção ativa. Alegação de falta de justa causa para a persecução penal, por ausência de indícios de autoria e provas de materialidade delitiva, o que ensejaria a inépcia da denúncia. Pleito objetivando anular a decisão que recebeu a denúncia, determinando que seja proferida uma nova decisão. Inviabilidade. Presentes, na denúncia, indícios suficientes de materialidade delitiva e de autoria dos fatos atribuídos ao paciente, uma vez que foram interceptados diálogos do negociando pagamento de uma das propinas, além de ter sido apreendida planilha do referido auditor fiscal com valores supostamente pagos pelo paciente. Ressalta-se, ainda, que o juízo a quo irá avaliar as alegações suscitadas pela defesa no decorrer da instrução processual, com lastro nas provas que serão produzidas, o que torna inviável, neste momento processual, qualquer análise por este E. Tribunal, sobretudo pela presente via, que não admite dilação probatória. Ordem denegada.